Tribunal: TJMT
Processo: 0001252-28.2019.8.11.0022
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-12
Data de publicação: 2021-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0001252-28.2019.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Grave]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[GUSTAVO ROGER DO AMARAL SILVA - CPF: 055.831.321-32 (APELANTE), MESSIAS DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 044.123.041-59 (ADVOGADO), WELDER FELIZARTI LOPES - CPF: 032.832.961-46 (ADVOGADO), JOAO RICARDO PAES - CPF: 031.994.221-01 (APELANTE), DANILO SILVA DOS SANTOS - CPF: 043.487.251-28 (APELANTE), GILBERTO MACHADO CUSTODIO - CPF: 318.050.511-72 (ADVOGADO), BRENDA STEFFANY BARBOSA VASCONCELOS - CPF: 029.037.161-96 (VÍTIMA), KAIZA CRISTINA RIBEIRO DA COSTA IZIDORO - CPF: 066.354.851-98 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VANDERSON PEREIRA DE SOUZA - CPF: 063.215.071-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO DA SILVA - CPF: 934.268.441-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS –
LESÃO CORPORAL E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRETENSÃO MINISTERIAL DE NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS
–
PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA PENA-BASE DA LESÃO CORPORAL – PRETENSÃO DEFENSIVA: NEGATIVA DE AUTORIA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – PRÁTICA DE “SALVE” –
APELANTE/APELADO NÃO IDENTIFICADO PELA VÍTIMA E TESTEMUNHA PRESENCIAL – VÍNCULO NÃO COMPROVADO COM OS DEMAIS CORRÉUS/CODENUNCIADOS ARESTO DO TJMT – ENVOLVIMENTO EM FACÇÃO CRIMINOSA NÃO DEMONSTRADO – PROVAS INSUFICIENTES – PENAS-BASE DA LESÃO CORPORAL – CULPABILIDADE – ESPANCAMENTO DE VÍTIMA DO SEXO FEMININOS – SOCOS, CHUTES E PAULADAS –

INTENSIDADE DAS AGRESSÕES – JULGADO DO TJMT – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME –

PERÍODO DE RECUPERAÇÃO – ORIENTAÇÃO DO

STJ – RECURSOS PROVIDOS.

A absolvição constitui medida impositiva quando
“não se pode afirmar, com a segurança necessária, que o acusado efetivamente praticou os atos de agressão”
(TJMT, AP N.U 0009505-18.2014.8.11.0042).

Ausentes provas suficientes de que o apelante/apelado integrava organização criminosa ou cometia crimes sob as ordens da facção, impõe-se absolvê-lo da imputação.

(TJSP, AP no 10001826-14.2018.8.26.0584)

Se a vítima, do sexo feminino, foi espancada por pelo menos 8 (oito) pessoas sob ordens de facção criminosa, que lhe desferiram socos, chutes e pauladas, causando-lhe desmaio e diversas lesões, a culpabilidade mostra-se exacerbada. A intensidade das agressões evidencia maior reprovabilidade da conduta, a justificar a negativação da culpabilidade (TJMT, Ap no 119312/2017).

O período necessário à recuperação da vítima autoriza a valoração desfavorável das consequências do crime, por extrapolar àquelas inerentes ao tipo penal. (STJ, HC 421.588/RJ)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0001252-28.2019.8.11.0022 -
COMARCA DE PEDRA PRETA

APELANTE (S):

DANILO SILVA DOS SANTOS;

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO (S):

GUSTAVO ROGER DO AMARAL SILVA;

JOÃO RICARDO PAES;

DANILO SILVA DOS SANTOS;

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelações criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e por DANILO SILVA DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, nos autos de ação penal (Código 77060), que o

condenou por organização criminosa e lesão corporal a 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa e

3 (três) meses de detenção, em regime aberto – art. 129,
caput
, do CP e art. 2°,
caput
, da Lei no 12.850/2013 –, bem como JOÃO RICARDO PAES e GUSTAVO ROGER DO AMARAL SILVA

por organização criminosa e lesão corporal, respectivamente, a 3 (três) anos e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa e 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção,

em regime inicial semiaberto,

e 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa e

3 (três) meses de detenção, em regime aberto – art. 129,
caput
, do CP e art. 2°,
caput
, da Lei no 12.850/2013 –

(ID

72845450).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PEDRA PRETA argumenta que
“a pena-base fixada em relação ao crime de lesão corporal [...] merece ser majorada, uma vez que há duas circunstâncias judiciais desfavoráveis aos apelados (culpabilidade e consequências)”.

Pede o provimento para majorar as penas-base aplicadas aos apelantes/apelados pela lesão corporal (ID 72845464).

DANILO SILVA DOS SANTOS sustenta que: 1)
“estava presente no baile mas não no espancamento não podendo irrogar-se a autoria das lesões”
; 2)
“a associação de quatro ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas [...] não ficou demonstrada a contento no presente caso”.

Requer o provimento para que seja absolvido das imputações (ID 86502491).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PEDRA PRETA, JOÃO RICARDO PAES, GUSTAVO ROGER DO AMARAL SILVA e DANILO SILVA DOS SANTOS pugnam pelo desprovimento dos respectivos apelos (ID’s 72845468, 72845470,

86502494 e 87550952).

A 5a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do recurso ministerial e desprovimento do apelo defensivo, por entender que são
“desfavoráveis aos réus as circunstâncias judiciais da culpabilidade e das consequências do crime”
; “
a r. sentença não merece retoque nos pontos que foram objeto de insurgência pela defesa”
(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça – ID

91407471).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 1° de junho de 2019, por volta das 04h:00, na Vila Canaa, nesta cidade e comarca de Pedra Preta/MT, os denunciados GUSTAVO ROGER DO AMARAL SILVA, JOAO RICARDO PAES, VANDERSON PEREIRA DE SOUZA, MARIO DA

SILVA e DANILO SILVA DOS SANTOS e outros indivíduos não identificados, conscientes do caráter ilícito de suas condutas, integrou e promoveu a organização criminosa Comando Vermelho, bem como ofenderam a integridade física da Vitima Brenda Steffany Barbosa Vasconcelos, conforme Boletim de Ocorréncia de fls. 03/04.

[...]Ante o exposto,o MINISTERIO PUBLICO DO ESTADODE MATO GROSSO DENUNCIA a Vossa Excelência GUSTAVO ROGER DO AMARAL SILVA, JOAO RICARDO PAES, VANDERSON PEREIRA DE SOUZA, MARIO DA SILVA e DANILO SILVA DOS SANTOS, como incursos nas penas do artigo 129, caput, do Código Penal e artigo 2°, caput, da lei 12.850/2013, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal [...].”
(Nathalia Moreno Pereira, promotora de Justiça – ID 71943496)

A ação penal foi desmembrada em relação aos codenunciados Vanderson Pereira de Souza e Mario da Silva,
“considerando que foram citados por edital”
(Márcio Rogério Martins, juiz de Direito – ID 71944506).

O Juízo singular identificou a responsabilidade penal de DANILO SILVA DOS SANTOS, GUSTAVO ROGER DO AMARAL SILVA e JOÃO RICARDO PAES e dosou as penas nestes termos:

“A autoria dos denunciados Gustavo Roger do Amaral Silva, João Ricardo Paes e Danilo Silva dos Santos, por sua vez, está demonstrada por meio do acervo probatório colhido durante a fase inquisitorial, bem como pelas provas colhidas na fase instrutória diante do depoimento da vítima e das testemunhas.

[...] Restou comprovado pela vítima Brenda e especificamente pela testemunha Kaisa, que estava junto no momento em que a vítima foi agredida com chutes e golpes com pedaço de madeira, que os agressores foram identificados como sendo os denunciados João Ricardo Paes, Danilo Silva dos Santos e outros.

Ademais, diante das provas colhidas na instrução processual em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ficou evidente que os réus João Ricardo Paes e Danilo Silva dos Santos causaram as lesões corporais à vítima Brenda Steffany Barbosa Vasconcelos, conforme o laudo pericial acostado às fls.74-79, onde confirma que houve: [...].

[...]Outrossim, em que pese a vítima não ter reconhecido o denunciado Danilo Silva dos Santos, vulgo “Pimenta” como um dos agressores, esta afirmou que “ele acompanhava os demais agressores se intitulando como integrante do comando vermelho, que em ocasião anterior “DANILO já tinha lhe ameaçado, dizendo que suas costas estava quente e que ia tomar um salve” e que após as agressões “este (Danilo) se escondeu na casa da Samila, mulher do VANDERSON, o ‘disciplina’ da facção”, o que caracteriza não apenas a sua participação no cometimento do crime de lesão corporal contra a vítima, como também a sua integração na organização criminosa denominada “Comando Vermelho”.

Aportou aos autos, relatório complementar ao boletim de ocorrência n.o 2019.164319 realizado pela Polícia Militar, bem como, depoimentos em juízo dos policiais militares e civis que participaram das investigações, os quais descreveram a ocorrência de castigo físico denominado “salve” contra a vítima Brenda a mando de organização criminosa, sendo determinado as ordens pelo “disciplina” da faccção, e executado pelos “soldados” do organização criminosa denominada COMANDO VERMELHO, cujos denunciados Gustavo Roger do Amaral Silva, João Ricardo Paes e Danilo Silva dos Santos e outros, são integrantes.

[...] Desta feita, indubitavelmente a materialidade do delito descrito no artigo 2°, da Lei n° 12.850/13 restou devidamente comprovada, por meio das provas colacionadas aos autos, seja pelo depoimento da vítima o qual explanou que os réus Gustavo Roger do Amaral Silva, João Ricardo Paes e Danilo Silva dos Santos lhe informaram ser integrantes da organização criminosa Comando Vermelho, bem como pela constatação pelos policiais militares e civis.

Nota-se que os réus, devidamente ajustados, sob a liderança de Vanderson Pereira de Souza, conhecido como o “disciplina” da organização criminosa (processo desmembrado), e com unidade de desígnios, organizaram-se para praticar o delito de lesão corporal na vítima, denominado “salve”, como um ato de impor que a vítima e demais pessoas, respeitem e temam a facção criminosa.

Ademais, a divisão de tarefas da organização criminosa Comando Vermelha restou comprovada nos autos, uma vez que um dos agressores da vítima liderava o ato criminoso, sendo o Vanderson Pereira de Souza, tendo como cargo ou posto na organização como o “disciplina”, o qual e responsável por ordenar agressões “salve”, em qualquer indivíduo que desrespeitar a facção ou não cumprir as suas ordens, bem como, os réus Gustavo Roger do Amaral Silva, João Ricardo Paes e Danilo Silva dos Santos detêm o cargo ou posto de “soldados”, sendo portanto, todos integrantes os denunciados integrantes da organização criminosa Comando Vermelho.

Insta mencionar, inclusive a preocupação da facção com os réus ao levarem remédios para a vítima Brenda e tentarem convencê-la a dizer em Juízo que confundiu o nome de todos, para “livrar os irmãos”.

Portanto, devidamente comprovado que os réus possuíam uma estrutura ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, uma vez que, e de notório conhecimento a prática de diversos crimes pela organização criminosa “Comando Vermelho” nesta Cidade, tais como, roubo, tráfico de drogas e outros, a qual os réus são integrantes da referida facção.

Comprovado o dolo e o animus associativo dos réus em promover e integrar organização criminosa, para o fim especifico de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza (não necessariamente econômica), resta configurado o crime previsto no artigo 2° da Lei n.o 12850/2013, não importando, nesse caso, a ocorrência de pena máxima em abstrato prevista no tipo, o qual nos autos, incidiram também os denunciados no crime previsto no artigo 129, caput, do Código Penal, uma vez que o crime de organização criminosa trata-se de delito autônomo, independendo da prática de qualquer crime pela associação.

[...]Deste modo, diante de tal conjunto probatório, provada a materialidade e a autoria, é de rigor a condenação dos acusados Gustavo Roger do Amaral Silva, João Ricardo Paes e Danilo Silva dos Santos nos termos da denúncia, nas sanções prevista no artigo 129, caput, do Código Penal e artigo 2°, caput, da Lei n.o 12.850/2013, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal.

III) - DISPOSITIVO

Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da denúncia para CONDENAR os réus Gustavo Roger do Amaral Silva, João Ricardo Paes e Danilo Silva dos Santos, como incursos nas sanções previstas no artigo 129, caput, do Código Penal e artigo 2°, caput, da Lei n.o 12.850/2013.

Passo a dosar a pena do réu GUSTAVO ROGER DO AMARAL SILVA.

DO CRIME DE LESÃO CORPORAL.

a) - Circunstâncias judiciais

[...]Quanto à culpabilidade verifica-se normal a reprovabilidade da conduta.

Quanto aos antecedentes, não há nos autos outros procedimentos penais em nome do réu, com sentença transitada em julgado.

Quanto à conduta social não verifico a presença de nenhuma circunstância que indique ser o réu uma pessoa que provoque instabilidade social, além do delito perpetrado.

Quanto à personalidade do agente também não existem registros indicativos de desvio de personalidade, não há nenhuma afinação especial do delito praticado com a personalidade do agente.

Acerca dos motivos da prática do delito, não há nada a valorar.

Quanto às circunstâncias são neutras, vez que não se vislumbra nenhuma influência para a facilitação da prática do delito.

Quanto às consequências são sempre nocivas, diante da própria tipificação penal.

E, acerca do comportamento da vítima, não se vislumbrou qualquer comportamento que tenha contribuído à prática do delito.

Estabelece-se então, como medida razoável e necessária para a reprovação e prevenção do crime, a pena-base em 03 (três) meses de detenção.

b) - Circunstâncias legais

Não verifico a presença de agravantes da pena.

Verifica-se que é caso de reconhecer a atenuante da menoridade, prevista no artigo 65, inciso I do Código Penal, pois o réu era menor de 21 (vinte e um) anos de idade a época dos fatos.

Assim, com relação a atenuante da menoridade a pena deve ser atenuada na proporção de 1/6 (um sexto).

Contudo, considerando que a pena não pode ir aquém do mínimo e considerando que a mesma já fora fixada no mínimo, deixo de reduzir a pena, diante do que dispõe a Súmula 231 do STJ.

c) - Causas de aumento ou diminuição de pena.

Não há causas de aumento ou diminuição da pena, razão pela qual torno a pena definitiva em 03 (três) meses de detenção, por entender necessária e suficiente à reprovação e punição do delito.

Desta feita, tendo em vista que a pena definitiva é de 03 (três) meses de detenção, considerando que o réu é primário, com fundamento no artigo 33, §2o, alínea “c”, do Código Penal, estabeleço ao réu o REGIME ABERTO para o cumprimento da pena privativa de liberdade.

O réu não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, eis que não preenche o requisito objetivo do artigo 44, inciso I, do Código Penal, por ter sido o crime cometido com violência à pessoa, consoante acima exposto.

Deixo de conceder ao condenado à suspensão condicional da pena, em virtude do disposto no artigo 77, inciso III, do Código Penal.

DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.

a) - Circunstâncias judiciais.

[...] Estabelece-se então, como medida razoável e necessária para a reprovação e prevenção do crime, a pena-base em 03 (três) anos de reclusão.

b) - Circunstâncias legais

Não verifico a presença de agravantes da pena.

Verifica-se que é caso de reconhecer a atenuante da menoridade, prevista no artigo 65, inciso I do Código Penal, pois o réu era menor de 21 (vinte e um) anos de idade a época dos fatos.

Assim, com relação a atenuante da menoridade a pena deve ser atenuada na proporção de 1/6 (um sexto).

Contudo, considerando que a pena não pode ir aquém do mínimo e considerando que a mesma já fora fixada no mínimo, deixo de reduzir a pena, diante do que dispõe a Súmula 231 do STJ.

c) - Causas de aumento ou diminuição de pena.

Não há causas de aumento ou diminuição da pena, razão pela qual torno a pena definitiva em 03 (três) anos de reclusão, por entender necessária e suficiente à reprovação e punição do delito.

DA MULTA

Quanto à pena de multa, a julgar pelas bases lançadas na fundamentação supra do art. 59 do Código Penal Brasileiro, fixo a pena de multa em 10 dias-multa, o mínimo estipulado como parâmetro inicial.

[...] Desta feita, tendo em vista que a pena definitiva é de 03 (três) anos de reclusão, considerando que o réu é primário, com fundamento no artigo 33, §2o, alínea “c”, do Código Penal, estabeleço ao réu o REGIME ABERTO para o cumprimento da pena privativa de liberdade.

O réu não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, eis que não preenche o requisito objetivo do artigo 44, inciso I, do Código Penal, por ter sido o crime cometido com violência à pessoa, consoante acima exposto.

Deixo de conceder ao condenado à suspensão condicional da pena, em virtude do disposto no artigo 77, inciso III, do Código Penal.

[...] Passo a dosar a pena do réu JOÃO RICARDO PAES.

DO CRIME DE LESÃO CORPORAL.

a) - Circunstâncias judiciais

[...] Quanto à culpabilidade verifica-se normal reprovabilidade da conduta.

Quanto aos antecedentes, há nos autos informações de que o réu possui execução penal, no entanto deixo para valorá-la na segunda fase da dosimetria.

Quanto à conduta social não verifico a presença de nenhuma circunstância que indique ser o réu uma pessoa que provoque instabilidade social, além do delito perpetrado.

Quanto à personalidade do agente também não existem registros indicativos de desvio de personalidade, não há nenhuma afinação especial do delito praticado com a personalidade do agente.

Acerca dos motivos da prática do delito, não há nada a valorar.

Quanto às circunstâncias são neutras, vez que não se vislumbra nenhuma influência para a facilitação da prática do delito.

Quanto às consequências são sempre nocivas, diante da própria tipificação penal.

E, acerca do comportamento da vítima, não se vislumbrou qualquer comportamento que tenha contribuído à prática do delito.

Estabelece-se então, como medida razoável e necessária para a reprovação e prevenção do crime, a pena-base em 03 (três) meses de detenção.

b) - Circunstâncias legais

Não verifico a presença de circunstâncias atenuantes.

Verifico a agravante da reincidência (art. 61, I, CP), pois o réu foi condenado pelo crime tráfico de drogas, nos autos de Ação Penal n. 066.01.2011.011325-0/000000-000 que tramitou na Comarca de Barretos-SP o que enseja a aplicação da agravante da reincidência.

Agravo a pena do denunciado em 1/6, passando a fixá-la em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

c) - Causas de aumento ou diminuição de pena.

Não há causas de aumento ou diminuição da pena, razão pela qual torno a pena definitiva em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, por entender necessária e suficiente à reprovação e punição do delito.

Desta feita, tendo em vista que a pena definitiva é de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, com fundamento no artigo 33, § 3, do Código Penal e Súmula n.o 269 do STJ, estabeleço ao réu o regime semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade, porquanto o acusado é reincidente.

O réu não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e nem a suspensão condicional da pena, eis que não preenche os requisitos subjetivos dos artigos 44, e 77, inciso I, ambos do Código Penal, pois o acusado é reincidente, consoante acima exposto.

DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.

[...]Não há causas de aumento ou diminuição da pena, razão pela qual torno a pena definitiva em 03 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão, por entender necessária e suficiente à reprovação e punição do delito.

DA MULTA

Quanto à pena de multa, a julgar pelas bases lançadas na fundamentação supra do art. 59 do Código Penal Brasileiro, fixo a pena de multa em 12 dias-multa.

Lanço para justificar tais operações aritméticas a mesma fundamentação utilizada para o cálculo da pena privativa de liberdade.

Desta feita, tendo em vista que a pena definitiva é de 03 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão, com fundamento no artigo 33, § 3, do Código Penal e Súmula n.o 269 do STJ, estabeleço ao réu o regime SEMIABERTO para o cumprimento da pena privativa de liberdade, porquanto o acusado é reincidente.

O réu não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e nem a suspensão condicional da pena, eis que não preenche os requisitos subjetivos dos artigos 44, e 77, inciso I, ambos do Código Penal, pois o acusado é reincidente, consoante acima exposto.

[...]Passo a dosar a pena do réu DANILO SILVA DOS SANTOS.

[...] Desta feita, tendo em vista que a pena definitiva é de 03 (três) meses de detenção, considerando que o réu é primário, com fundamento no artigo 33, §2o, alínea “c”, do Código Penal, estabeleço ao réu o REGIME ABERTO para o cumprimento da pena privativa de liberdade.

[...]DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.

[...]Não há causas de aumento ou diminuição da pena, razão pela qual torno a pena definitiva em 03 (três) anos de reclusão, por entender necessária e suficiente à reprovação e punição do delito.

DA MULTA

Quanto à pena de multa, a julgar pelas bases lançadas na fundamentação supra do art. 59 do Código Penal Brasileiro, fixo a pena de multa em 10 dias-multa, o mínimo estipulado como parâmetro inicial.

Lanço para justificar tais operações aritméticas a mesma fundamentação utilizada para o cálculo da pena privativa de liberdade.

Desta feita, tendo em vista que a pena definitiva é de 03 (três) anos de reclusão, considerando que o réu é primário, com fundamento no artigo 33, §2o, alínea “c”, do Código Penal, estabeleço ao réu o REGIME ABERTO para o cumprimento da pena privativa de liberdade.[...]
(Márcio Rogério Martins, juiz de Direito – ID 72845450)

Pois bem.

Passa-se à análise do recurso interposto por
DANILO SILVA DOS SANTOS diante da pretensão absolutória, a ensejar a prejudicialidade do apelo ministerial, caso provido.

A materialidade da lesão corporal está comprovada pelo Laudo Pericial no 200.1.02.2019.013090-01 (fls. 81/85-71944463), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Wender Souza Cabral, policial militar (fls. 18/19-ID 71943498), Julio Cezar Lino Guimarães (fls. 20-ID 71943498), Brenda Steffany Barbosa Vasconcelos, vítima (fls. 21/22-ID 71943499), Kaiza Cristina Ribeiro da Costa Izidoro, amiga da vítima e testemunha presencial (fls. 44-ID 71944453), Daniellly Salvador da Silva (fls. 74-ID 71944461). O apelado GUSTAVO ROGER DO AMARAL SILVA e JOÃO RICARDO PAES permaneceram em silêncio, ao passo que o apelante/apelado DANILO SILVA DOS SANTOS foi qualificado indiretamente (fls. 87-ID

71944464).

O Comandante do 1o Pelotão da Polícia Militar de Pedra Preta, Grauciano Bispo Gomes, subscreveu
“RELATÓRIO COMPLEMENTAR AO BOLETIM DE OCORRÊNCIA N° 2019.164319”,
com o objetivo de
“encaminhar informações complementares ao Ministério Publico da Comarca de Pedra Preta acerca de prética delituosa denominada “salve” (tortura castigo) praticada por membros da facção criminosa Comando Vermelho no dia 01/06/2019”
, nestes termos:

BREVE ABORDAGEM SOBRE A PRATICA DO “SALVE”

Em uma definição simples o “salve” consiste em uma ordem para punir alguém, membro ou não do grupo criminoso, por alguma situação avaliada como prejudicial aos planos da facção ou mesmo um desvio das regras do “estatuto” do grupo criminoso. Em outras palavras, nada mais e que um sistema de justiça paralela onde, de acordo com a gravidade da conduta transgressiva é imposta uma punição por parte de lideranças da organização criminosa para “servir de exemplo” e desencorajar condutas semelhantes. A ordem e dada após deliberação da liderança local conhecida como “chefe da quebrada” e cabe ao encarregado pela ala disciplinar, conhecido como “disciplina” escolher os algozes e executar a punição. Geralmente dívidas por consumo de drogas e prática de furtos e roubos em áreas protegidas pelo bando são “transgressões” passíveis de “salve”. O “salve” mais comum para não “filiados” da facção e o espancamento físico com pedaços de madeira, contudo, de acordo com a gravidade e reincidência do “condenado”, a pena imposta pode ser agravada para tiros nas pernas e mãos e até mesmo a morte. É um regime de justiça paralela extremamente violento onde o julgado não tem direito a defesa e o silêncio sobre os fatos é a regra de ouro para os envolvidos sob pena de também serem “decretados”. DESCRIÇÃO DOS FATOS OCORRIDOS EM 01/06/2019. Na madrugada do dia 01/06/2019 por volta das 04h00 um grupo de indivíduos que se intitulam membros da facção criminosa comando vermelho promoveram o espancamento da vítima Brenda Steffany Barbosa Vasconcelos no bairro Vila Canaã nesta urbe. Os algozes deixaram claro para a vítima que o castigo imposto era uma ordem da facção comando vermelho (CVMT), prática punitiva conhecida na convivência do crime como “salve”. Das agressões sofridas resultaram vários hematomas pelo corpo além de um corte na cabeça (Imagens 01 e 02), lesões provocadas por instrumento contundente (pedaços de madeira, de acordo com a vítima). No caso em abordagem tem-se que a vítima Brenda Sttefany não é membro da facção Comando Vermelho e sua punição foi “decretada” devido a tentativa de interferência em uma ação de membros do comando vermelho. A ação em questão envolveu uma amiga de Brenda que foi levada por membros do Comando Vermelho para o interior do Bar da Lurdinha na Vila Canaã e, por receio de que ela fosse espancada pelos criminosos, Brenda e outros amigos tentaram intervir o que foi avaliado pelos criminosos como uma conduta de “afronta” e desrespeito as regras da facção resultando desta forma na imediata “decretação do salve” em seu desfavor. Após tomar conhecimento dos fatos delituosos a equipe policial militar composta pelo SUB TEN PM Wender, 3° SGT PM Sandra e SD PM Lino entrevistaram a vítima que descreveu como se deram as agressões bem como repassou a descrição, nomes e apelidos de alguns dos autores (o registro da entrevista consta em vídeo). A partir do relato da vítima a equipe policial militar conseguiu localizar e prender em flagrante delito os suspeitos João Ricardo Paes, conhecido como “João Piloto” e Gustavo Roger do Amaral Silva. Foi identificado porém não localizado o suspeito Vanderson Pereira de Souza, o “Titela” que exercia a função de “disciplina” e foi o responsável por coordenar a execução do “salve”. A vítima também descreveu um dos agressores como sendo o vulgo “Pimenta” que foi posteriormente identificado como Danilo Silva dos Santos que também não foi preso. Também é apontado como envolvido nos fatos o suspeito Mario da Silva “filho da Lurdinha do Bar” e João Paulo [...].”

Na fase judicial, foram ouvidos a vítima Brenda Steffany Barbosa Vasconcelos, a testemunha presencial Kaiza Cristina Ribeiro da Costa Izidoro e os policiais militares Grauciano Bispo Gomes e Wender Souza Cabral, e interrogados o apelante/apelado DANILO SILVA DOS SANTOS e os apelados GUSTAVO ROGER DO AMARAL SILVA, JOÃO RICARDO PAES (Relatório de Mídias de ID 74046980).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- em

1o.6.2019, por volta das 4hs, a vítima Brenda Steffany Barbosa Vasconcelos encontrava-se no estabelecimento denominado “Forró da Lurdinha”, situado em Pedra Preta, oportunidade na qual visualizou sua amiga Daniellly Salvador da Silva sendo levada para o interior

do bar por integrantes da facção do “Comando Vermelho”. Em ato contínuo, a vítima interveio para que liberassem Daniellly Salvador da Silva, fato que desagradou o codenunciado Vanderson Pereira De Souza, ocupante do “cargo” de “disciplina” da organização criminosa. Após deixar o estabelecimento, a vítima Brenda Steffany Barbosa Vasconcelos e sua amiga Kaiza Cristina foram surpreendidas por Gustavo Roger do Amaral Silva, João Ricardo Paes e Vanderson Pereira de Souza e outras pessoas não identificadas, os quais conduziam motocicletas. Na sequência, os agentes criminosos passaram a agredir Brenda Steffany Barbosa Vasconcelos com socos, chutes e golpes com pedaços de madeira, na sessão de espancamento denominada como “salve” sob alegação que ela teria “desrespeitado” a facção criminosa do “Comando Vermelho”;

- a vítima apresentou “
esquimose em falange distal do 1° dedo da mão esquerda; escoriações nas regiões: torácica direita, supra escapulares e escapulares direita e esquerda, dorsais direita e esquerda, lombares direita e esquerda, espondiliana dorsal, cotovelo esquerdo, face posterior do terço superior do antebraço direito; ferida contusa aproximada por pontos de sutura com 6 cm em regiões parietais direita e esquerda”
, consoante Laudo Pericial no 200.1.02.2019.013090-01;

- a vítima Brenda Steffany Barbosa Vasconcelos, em ambas fases da persecução penal, afirmou ter sido agredida fisicamente por integrantes da facção “Comando Vermelho”; os codenunciados João Ricardo, Gustavo Roger e Vanderson foram os autores da agressão juntamente com outras pessoas que não conseguiu identificar;
“soube do envolvimento do DANILO “Pimenta” após, quando este estava escondido na casa da Samila, mulher do VANDERSON”; ; “sabe que o VANDERSON é o “disciplina” do COMANDO VERMELHO; os réus GUSTAVO, JOÃO RICARDO, VANDERSON, MÁRIO e o DANILO e se intitulavam do Comando, os “irmãos””
;
“em uma outra ocasião o DANILO já tinha lhe ameaçado, dizendo que suas costas estava quente e que ia tomar um salve”; “ficou muito machucada, com muitas lesões; que ficou tomando remédios em repouso por duas semanas”; “já viu o GUSTAVO com o VANDERSON, JOÃO RICARDO, DANILO PIMENTA, eles só andam juntos; que o GUSTAVO não lhe agrediu, ele enforcou a Kayza, sua amiga, que pedia para pararem, mandou que ela ficasse calada”
;

- a testemunha presencial Kaiza Cristina Ribeiro da Costa Izidoro, nas duas fases da persecução penal, narrou que
“durante as agressões à sua amiga BRENDA começou a gritar e disse que chamaria a polícia, ocasião em que um deles, o GUSTAVO, lhe segurou pelo pescoço e disse “calma, relaxa, o negócio é com ela”;

no momento das agressões reconheceu o GUSTAVO e o VANDERSON; que eles só pararam de agredir a vítima quando esta desmaiou e vizinhos saíram por causa dos seus gritos; que VANDERSON é do comando, sendo o “disciplina”; que no momento das agressões apenas dois estavam sem capacetes; que viu o GUSTAVO no bar, o qual estava na companhia dos demais réus; que o GUSTAVO não agrediu a Brenda, lhe segurou pelo pescoço
”;

-
o policial militar Grauciano Bispo Gomes, em Juízo, relatou que
“a vítima identificou o GUSTAVO ROGER, o VANDERSON e o “Pimenta”, que é o DANILO, os quais ela já conhecia; “a vítima passou a descrição do JOÃO RICARDO e após a identificação deste pela polícia, a vítima o reconheceu como um dos autores”; “na época o VANDERSON exercia a função de “disciplina” do comando na cidade”; “já tinha conhecimento que o VANDERSON e o JOÃO RICARDO integravam o comando”; “o salve é uma forma de punição da facção”; “quem determinou o salve foi o VANDERSON e os demais réus, integrantes da facção, executaram”; “DANILO sempre esteve envolvido com crimes na cidade, que fizeram a prisão dele portando arma de fogo juntamente com os Vulgos Capetinha e Tubarão, conhecidos integrantes do comando vermelho”;

-
o policial militar Wender Souza Cabral, na Delegacia e em Juízo, esclareceu que
“a vítima foi cercada pelo Vanderson Pereira, João Ricardo e Gustavo Roger juntamente com outros suspeitos não identificados que logo começaram a desferir golpe de ripa de madeira”; “primeiramente agredida pelo suspeito Vanderson Pereira e em seguida pelo João Ricardo e por vários outros que não possível reconhecer”; “Gustavo Roger impediu que sua amiga Kaiza Cristina segurando pelo pescoço com um mata leão tentasse impedir as agressões”; “passou de 08 (oito) pessoas batendo na vítima”; “ durante as agressões perdeu sua consciência e acordando na casa da Kaiza Cristina”; “esse tipo de punição denominada “SALVE” é executada pelo comando vermelho contra qualquer pessoa, homem, mulher e até mesmo criança, que venha a contrariar a facção”; “vítima encontrava-se muito lesionada, com vários ferimentos pelo corpo e cortes na cabeça decorrentes dos golpes de madeira sofridos”;

- o apelado

GUSTAVO ROGER DO AMARAL SILVA, em Juízo, alegou que
“ não agrediu a Brenda; não viu nenhuma discussão no bar; só conhece o Vanderson de vista; não faz parte do comando vermelho”

-
o apelado JOÃO RICARDO PAES, na fase judicial, declarou que
“estava com sua namorada no forró da Lurdinha;

não viu nenhuma discussão no forró;

não conhece o Gustavo, o Vanderson e o Danilo;

conhece a vítima de vista; não viu nenhuma agressão contra a Brenda; que não faz parte do Comando Vermelho, que não sabe o que é”;

-
o apelante/apelado DANILO SILVA DOS SANTOS asseverou que
“na data dos fatos estava no bar da Lurdinha”; “ viu uma discussão entre várias pessoas”; “só conhece a Brenda de vista”; “não integra o comando vermelho”.

Pois bem.

O apelante/apelado DANILO SILVA DOS SANTOS não foi identificado pela vítima [Brenda Steffany Barbosa Vasconcelos] e pela testemunha presencial [Kaiza Cristina Ribeiro da Costa Izidoro] como um dos autores das agressões físicas, seja na Delegacia, seja em Juízo.

A responsabilização penal do apelante/apelado DANILO SILVA DOS SANTOS está fundamentada em uma ameaça direcionada à vítima dias antes do crime [
“suas costas estava quente e que ia tomar um salve”
]. Porém, essa suposta ameaça não possui qualquer relação com os fatos que antecederam o espancamento da vítima [discussão no “Forró da Lurdinha”], além não ter a motivação esclarecida.

As declarações dos policiais militares [Wender Souza Cabral e Grauciano Bispo Gomes] e a conclusão do
“Relatório Complementar ao Boletim De Ocorrência n° 2019.164319”
também não confirmam que o apelante/apelado DANILO SILVA DOS SANTOS agrediu fisicamente a vítima, sobretudo ao se considerar que ela reconheceu tão somente os apelados [GUSTAVO ROGER DO AMARAL SILVA e JOÃO RICARDO PAES] e o denunciado Vanderson Pereira de Souza.

Outrossim,

inexistem elementos de convicção aptos a demonstrar que o apelante/apelado DANILO SILVA DOS SANTOS aderiu a conduta criminosa [“salve”] praticada sob as ordens da facção do “Comando Vermelho”.

A absolvição constitui medida impositiva quando
“não se pode afirmar, com a segurança necessária, que o acusado efetivamente praticou os atos de agressão”
(TJMT, AP N.U 0009505-18.2014.8.11.0042 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal – 20.12.2017).

Logo, o apelante/apelado DANILO SILVA DOS SANTOS deve ser absolvido da lesão corporal (CPP, art. 386, VII).

Quanto à organização criminosa, o apelante/apelado DANILO SILVA DOS SANTOS tinha um vínculo de proximidade com o codenunciado Vanderson Pereira de Souza, apontado como “disciplina” do “Comando Vermelho” e responsável pela ordem do “salve”,

e os apelados GUSTAVO ROGER DO AMARAL SILVA e JOÃO RICARDO PAES, indicados como “soldados” da facção, consoante narrativas da vítima e dos policiais Wender Souza Cabral e Grauciano Bispo Gomes.

Todavia, as provas produzidas são insuficientes para demonstrar que o

apelante/apelado DANILO SILVA DOS SANTOS integrava realmente a facção, pois sua participação no espancamento da vítima não resultou

comprovada.

Além disso, não há indicativos de que ele tenha envolvimento em outras ações cometidas pelo grupo criminoso, tampouco que promovia as práticas ilícitas desempenhadas pela organização criminosa. Ao contrário, o apelante/apelado DANILO SILVA DOS SANTOS não registra outras ações penais em curso (Sistema SIAP) e consta do “
Relatório Complementar ao Boletim De Ocorrência n° 2019.164319”
que ele não possuía hierarquia no grupo.

O “Comando Vermelho” tem estrutura hierárquica que atua na prática de diversos crimes, entre os quais o tráfico ilícito de entorpecentes (principal fonte de renda), homicídios e crimes patrimoniais, grande parte deles com o emprego de arma de fogo. Por meio do uso da força, a facção alcança a obediência dos moradores e a continuidade das atividades ilícitas (ARAUJO, Victor Hugo. O Estado Brasileiro e o Combate ao Crime Organizado. Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação. São Paulo, v.7.n.7. jul. 2021.).

No Estado de Mato Grosso, o “Comando Vermelho” atua, principalmente, na comercialização de drogas [pasta base, maconha e cocaína] e pune com castigos físicos [“salve”] ou mesmo assassinatos as pessoas que desobedecem o “estatuto” da facção, segundo estudo do sociólogo e professor aposentado da UFMT Naldson Ramos (Drogas, Território e Castigos. Sociólogo aponta os 3 pilares do Comando Vermelho em MT. Disponível: www.gazetadigital.com.br – acesso em 27.9.2021).

Nesse quadro, ausentes provas suficientes de que o apelante/apelado DANILO SILVA DOS SANTOS integrava organização criminosa ou cometia crimes sob as ordens da facção, impõe-se absolvê-lo da imputação (CPP, art. 386, VII).

Em situação semelhante, o e. TJSP assim decidiu:

“A prova produzida pela Acusação não se firmou com a necessária certeza para a condenação do acusado pelo delito imputado. Não há elementos suficientes nos autos a comprovar, de forma extreme de dúvidas, que o acusado integrou organização criminosa.”
(TJSP, AP no 10001826-14.2018.8.26.0584 – Relator: Des. Gilda Alves Barbosa Diodatti – 14.4.2020)

Registre-se, ainda, que absolvição do apelante/apelado DANILO SILVA DOS SANTOS, fundada na insuficiência probatória, não se estende aos apelados JOÃO RICARDO PAES e GUSTAVO ROGER DO AMARAL SILVA, cujas condutas criminosas resultaram confirmadas pelas prova produzidas, em especial a declaração da vítima, a evidenciar cooperação mútua
“para a realização do castigo “salve” – termo utilizado pelo grupo criminoso como “correção” ou “disciplina” da pessoa que agiu em desacordo com as regras estipuladas pela organização criminosa Comando Vermelho”
(TJMT, AP N.U 0005688-27.2018.8.11.0002 – Relator: Des. Paulo da Cunha -

Primeira Câmara Criminal – 9.7.2021).

Por conseguinte, resulta prejudicado o apelo da
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PEDRA PRETA quanto à revisão da dosimetria do
apelante/apelado DANILO SILVA DOS SANTOS.

Dito isso, vejamos a pretensão ministerial quanto à majoração da penas-base da lesão corporal, aplicadas aos apelados JOÃO RICARDO PAES e GUSTAVO ROGER DO AMARAL SILVA, pelas circunstâncias judiciais da culpabilidade e consequências do crime.

Do apelado JOÃO RICARDO PAES:

Na primeira fase, a culpabilidade mostra-se exacerbada diante do espancamento de vítima, do sexo feminino, por pelo menos 8 (oito) pessoas sob ordens de facção criminosa, entre as quais o apelado

JOÃO RICARDO PAES, que lhe desferiram socos, chutes e pauladas, causando-lhe desmaio e diversas lesões, descritas no Laudo Pericial no 200.1.02.2019.013090-01.

A intensidade das agressões evidencia maior reprovabilidade da conduta, a justificar a negativação da culpabilidade (TJMT, Ap no 119312/201 7 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 23.1.2018).

Em seu turno, a vítima, em Juízo, confirmou ter ficado em repouso por 2 (duas) semanas sob o uso de medicamentos diante das várias lesões sofridas.

O período necessário à recuperação da vítima autoriza a valoração desfavorável das consequências do crime, por extrapolar àquelas inerentes ao tipo penal, conforme orientação do c. STJ,
in verbis
:

“Em relação às consequências do crime, que correspondem ao resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. In casu, a vítima permaneceu com as marcas da violência em seu rosto por cerca de uma semana, o que constituiu motivação concreta para o incremento da básica.”
(HC 421.588/RJ – Relator:

Min. Ribeiro Dantas – 1o.12.2017)

Sob essa ótica, o apelo ministerial deve ser provido para, considerada a incidência da fração de 1/3 (um terço) correspondente às duas circunstâncias judiciais negativas (STJ, AgRg no HC 544.074/SC – Relator: Min. Laurita Vaz – 12.11.2020), fixar a pena-base da lesão corporal em 4 (quatro) meses de detenção.

Na segunda fase, inexistem atenuantes.

Reconhecida a agravante da reincidência pelo Juízo singular - condenação por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos de reclusão, transitada em julgado no dia 14.11.2012 (www.tjsp.jus.br - AP

0011325-85.2011.8.26.0066) e cumprida em 12.2.2019 (ID 71944471/www.tjmt.jus.br - Código 46718/Pedra Preta) –, conserva-se a fração de aumento e 1/6 (um sexto) para tornar a pena provisória em 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção.

Na terceira fase, não há majorantes ou minorantes.

Portanto, totaliza-se a pena definitiva do apelado JOÃO RICARDO PAES pela lesão corporal em 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção, mantida a condenação por organização criminosa a 3 (três) anos e 10 (dez) dias de reclusão e o regime inicial semiaberto diante da reincidência e maior das circunstâncias judiciais favoráveis (TJMT, AP N.U 0006910-77.2014.8.11.0064 – Relator: Des. Pedro Sakamoto -

Segunda Câmara Criminal – 31.5.2017).

Do apelado GUSTAVO ROGER DO AMARAL SILVA:

Na primeira fase, o apelado GUSTAVO ROGER DO AMARAL SILVA aplicou um golpe de “mata-leão” na testemunha presencial [Kaiza Cristina Ribeiro da Costa Izidoro] para viabilizar a agressões da vítima com socos, chutes e pauladas por, ao menos, 8 (oito) pessoas sob ordens de facção criminosa, causando-lhe desmaio e diversas lesões, descritas no Laudo Pericial no 200.1.02.2019.013090-01], a caracterizar dolo intenso e

ensejar a valoração negativa da culpabilidade, consoante fundamentação retrocitada (TJMT, Ap no 119312/201 7 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 23.1.2018).

Por sua vez, as consequências do crime também devem ser sopesadas para fins de elevação da pena-base, nos termos da motivação e aresto do c. STJ (HC 421.588/RJ – Relator:

Min. Ribeiro Dantas – 1o.12.2017), aplicados no apenamento do corréu

Nesse quadro, aplica-se a pena-base da lesão corporal em 4 (quatro) meses de detenção diante dos 2 (dois) vetoriais negativos (STJ, AgRg no HC 544.074/SC – Relator: Min. Laurita Vaz – 12.11.2020).

Na segunda fase, o apelado GUSTAVO ROGER DO AMARAL SILVA era menor de 21 (vinte) anos à época do fato, de modo que o Juízo singular aplicou a atenuante da menoridade relativa.

Ausentes circunstâncias agravantes, reduz-se a pena-base na fração paradigma de 1/6 (um sexto), consoante entendimento firmado pelo c. STJ (AgRg no HC 646.922/RJ -

Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 2.6.2021), e redimensiona-se a pena-base para 3 (três) meses e 10 (dez) dias de detenção.

Na terceira fase, não existem causas de aumento ou de diminuição da pena.

Dessa forma, totaliza-se a pena definitiva do apelado GUSTAVO ROGER DO AMARAL pela lesão corporal em 3 (três) meses e 10 (dez) dias de detenção, mantida a condenação por organização criminosa a 3 (três) anos de reclusão e o regime aberto.

Com essas considerações:

1) recurso ministerial
conhecido em parte
e
PROVIDO
para readequar as penas da lesão corporal nestes termos:

a) do apelado JOÃO RICARDO PAES a 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção, mantida a condenação por organização criminosa a 3 (três) anos e 10 (dez) dias de reclusão e o regime inicial semiaberto;

b) apelado GUSTAVO ROGER DO AMARAL a 3 (três) meses e 10 (dez) dias de detenção, mantida a condenação por organização criminosa a 3 (três) anos de reclusão e o regime aberto.

2) recurso do apelante/apelado DANILO SILVA DOS SANTOS
conhecido
e
PROVIDO
para absolvê-lo da lesão corporal e organização criminosa, por insuficiência de provas (CPP, art. 386, VII).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/10/2021